Tribunal: TJSP
Processo: 0006647-04.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher - Crime de lesão corporal leve – Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Condenação mantida - Dosimetria adequada – Regime prisional mais brando – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006647-04.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ADALTO
DOS SANTOS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006647-04.2017.8.26.0038 -Voto no 17172
2
Apelação Criminal no 0006647-04.2017.8.26.0038
Apelante: Adalto dos Santos Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araras
Voto no 17172
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Crime de lesão corporal leve
Autoria e
materialidade delitiva demonstradas Condenação mantida
- Dosimetria adequada Regime prisional mais brando
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 130/131, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Adalto dos Santos Souza, qualificado nos autos, a cumprir
pena de três (03) meses de detenção, no regime inicial aberto,
por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre da decisão
em busca de absolvição, invocando a fragilidade probatória (fls.
133/137).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
143/147, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006647-04.2017.8.26.0038 -Voto no 17172
3
recurso (fls. 153/154).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 08 de
setembro de 2017, na Avenida Presidente Costa e Silva, cidade
de Araras, o Apelante ofendeu a integridade corporal de
Grazielle
Nascimento
Alonso,
provocando-lhe
as
lesões
corporais de natureza leve.
Ainda segundo a denúncia, o acusado e a
vítima mantiveram relacionamento amoroso por dois anos e
quatro meses e estavam separados, sendo que no dia dos fatos,
ele foi até a casa da vítima e quando viu que ela havia feito uma
tatuagem na coxa, passou a agredi-la com socos e chutes,
causando-lhe lesão superficial no abdome, tórax, antebraço
direito e coxa direita.
A
materialidade
delitiva
está
perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.
06/07), pelos laudos de exame de corpo de delito (fls. 08 e fls.
69/71) e pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, também não suscita
dúvida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006647-04.2017.8.26.0038 -Voto no 17172
4
A vítima compareceu na delegacia e declarou
que estava separada do réu há dois meses e que possui uma filha de um
ano de idade com ele. Disse que estava dormindo em casa quando o
Apelante entrou na residência que estava com a porta destrancada.
Declarou que ao se descobrir para levantar da cama, ele viu a tatuagem
que fez recentemente na coxa, ficou irritado e deu um murro no local da
tatuagem, seguido de socos e chutes. Disse que as agressões só
cessaram quando disse que ia acionar a polícia (fls. 14). Em juízo
apresentou a mesma versão sobre os fatos.
Na delegacia de polícia, o Apelante disse que
ficou irritado ao ver a tatuagem na coxa da vítima, deu um tapa no local
da tatuagem e saiu. Negou que tivesse dado chutes e socos nela (fls. 15).
Em juízo tornou a admitir somente o tapa na coxa, negando que tenha
chutado ou desferido tapa na vítima.
Pois bem.
Os elementos de convicção amealhados
demonstram que o fato ocorreu e que o Apelante foi o seu
autor.
O próprio Apelante admitiu ter agredido a
vítima e o laudo pericial comprovou as lesões corporais
sofridas, porquanto o perito que examinou a vítima descreveu
que ela apresentava “lesão superficial em abdômen, tórax,
antebraço direito e coxa direita” (fls. 69/71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006647-04.2017.8.26.0038 -Voto no 17172
5
Não se pode desmerecer a palavra da vítima,
vez que a defesa não conseguiu desprestigiar a versão apresentada por
ela.
Sendo
assim,
diante
do
quadro
probatório apresentado, era mesmo caso de condenação.
A pena foi fixada no mínimo legal e assim
se concretizou, não comportando reparo algum.
Incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por qualquer outra pena restritiva de direitos em
razão da violência física (art. 44, inciso I, do CP).
Em se tratando da Lei no 11.340/06, é vedada a
substituição da pena corporal, de acordo com o artigo 17, da referida
legislação especial.
O regime inicial aberto é o mais brando e
se mostrou acertado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR